Tribunal: STF
Processo: Rcl 60997
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por José Campos Germano, em que aponta como autoridade reclamada o Juiz de Direito do 3ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro/SE.



    O reclamante alega que foi “preso em suposto estado de flagrância e conduzido para a delegacia onde se lavrou o ADPF. Ato contínuo apresentado ao juiz de custódia para validar a prisão e converter em preventiva.”



    Aduz que “A defesa impetrou pedido de revogação da prisão e fomentou ainda que houve violação dos direitos do acusado quando foi preso sem ter sido dado voz de prisão nem ter sido lido seus direitos e embasou o pedido na decisão da suprema corte no RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 207.459 SÃO PAULO.”



    O pedido foi indeferido.



    Nesta Corte, requer “o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que sejam cassadas as decisões e determinada a soltura do acusado ante a ausência de VOZ DE PRISÃO E LEITURA DOS SEUS DIREITOS e consideradas as provas ilícitas com consequente absolvição do acusado e/ou trancamento do processo pela ausência de julgamento de mérito, Requer ainda: a) A requisição de informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, quais sejam: juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nossa Senhora do Socorro/SE e Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe; b) Seja dada vista ao Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público Federal; c) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, mantendo a liminar e absolvendo o réu das imputações com a consequente declaração de ilicitude das provas.”



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    Nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação.



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    (…).”



    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 



    No caso dos autos, não se verifica nenhuma correspondência com o julgado paradigma.



    Ainda que houvesse, apenas para esclarecimento, a suposta omissão dos policiais quanto à informação dos direitos do preso não gera nulidade, porquanto a arma foi apreendida em contexto que independia do silêncio ou confissão do reclamante. (eDOC 4, p. 11)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente